Tribunal: TJBA
Processo: 8054865-16.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054865-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: POMPILHO BISPO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): JUCIMAR DONATO DOS ANJOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO REJEITADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CRITÉRIO DE MENOR TEMPO DE INATIVIDADE DESCUMPRIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, considerando que a Lei Estadual nº 7.990/2001 atribui a ele e ao Comandante Geral da Polícia Militar a competência para nomear e dar posse aos candidatos, sendo parte legítima na demanda. O edital convocatório, em seu item 10.4, determina que o critério de desempate para a convocação dos policiais militares da reserva remunerada deve seguir, prioritariamente, o menor tempo de inatividade. Verifica-se nos autos que o impetrante foi preterido na convocação, mesmo possuindo menor tempo de inatividade em relação a outros candidatos convocados, o que viola o princípio da vinculação ao edital. A inobservância de critérios previstos em edital público justifica a concessão da segurança, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça da Bahia. Preenchidos os requisitos legais, reconhece-se o direito líquido e certo do impetrante à convocação prioritária, com base nos critérios estabelecidos no edital. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da [Seção Cível de Direito Público], à unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Salvador, .